Tribunal: TCU
Processo: 013.193/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos de Termo de compromisso firmado para a construção de obras de infraestrutura, 1000 unidades habitacionais, equipamentos comunitários, praça da juventude, com duas quadras cobertas e uma descoberta, creche, escola, Unidade Básica de Saúde (UBS), centro de convivência do idoso e centro comunitário, assim como recuperação de área degradada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) contra o Sr. Walber Queiroga de Souza, a Sra. Nazilda Fernandes Rodrigues e o Sr. Márcio Clay da Costa Serrão, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso de registro Siafi 668406, firmado entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa, e o Município de Laranjal do Jari/AP, para a construção de 1000 unidades habitacionais, além de equipamentos comunitários, praça da juventude, com duas quadras cobertas e uma descoberta, e uma creche. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Márcio Clay da Costa Serrão, dando-lhe quitação; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Walber Queiroga de Souza, e, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Nazilda Fernandes Rodrigues, condenando-os, na forma adiante discriminada, ao pagamento das quantias especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. Sr. Walber Queiroga de Souza em solidariedade com a Sra. Nazilda Fernandes Rodrigues: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/8/2015 72.585,74 16/12/2015 19.524,48 9.2.2. Sra. Nazilda Fernandes Rodrigues: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/10/2013 81.872,46 29/1/2014 136.452,79 11/3/2015 150.285,61 18/5/2015 127.140,82 9.3. aplicar, individualmente, à Sra. Nazilda Fernandes Rodrigues e ao Sr. Walber Queiroga de Souza a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Multa (R$) Nazilda Fernandes Rodrigues 80.000,00 Walber Queiroga de Souza 15.000,00 9.4. autorizar nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.2 e 9.3 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Amapá, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como à Caixa Econômica Federal, para ciência.